Tribunal: TJDFT
Processo: 0740327-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740327-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Os autos versam sobre suposto crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, vias de fato e furto simples (artigo 24-A da Lei 11.340/06, do artigo 21, parágrafo único, da Lei das Contravenções Penais, e do artigo 155, caput, do Código Penal), que teria sido praticado por A.C. dos S. contra as vítimas I.R. dos S. e V.C. de M. F. Os autos foram inicialmente distribuídos para o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, o qual declinou da competência em favor do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia (ID 51593029 – p. 50), argumentando que no caso de descumprimento de decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência a competência para análise e julgamento do referido delito deverá ser do Juízo que emanou a ordem, em razão da conexão probatória, não obstante se tratarem de fatos cometidos em outras circunstâncias de tempo e lugar. Recebido os autos perante o Juízo da Quarta Vara Criminal, este suscitou conflito negativo de jurisdição (ID 51593029 – p. 64), destacando que embora este processo tenha tramitado inicialmente perante o 2o Juizado de Violência Doméstica, as medidas protetivas de urgência, descumpridas pelo réu neste processo, foram deferidas pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, nos autos do inquérito policial 0710449-92.2023.8.07.0003, de modo que este é o Juízo competente. Observa-se que o presente conflito de jurisdição é prematuro restando prejudicada a sua análise, uma vez que o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia não se manifestou ainda sobre sua eventual competência para julgar o feito. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao presente conflito de jurisdição, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Oficie-se ao Juízo da Quarta Vara Criminal para que remeta os autos ao Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia para que este decida sobre sua eventual competência, suscitando, se for o caso, conflito de competência. Retifique-se a distribuição, para que conste como Juízo Suscitado o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Arquive-se o presente conflito, após cumprimento da diligência. Brasília-DF, 23 de setembro de 2023 08:53:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator